Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748069-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RIBEIRO REIS AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Luiz Ribeiro Reis contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0745026-05.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 176861407, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID no 53293612. 3. O agravante noticia o descumprimento da ordem judicial, pois foi realizada a cobrança suspensa pela referida decisão (ID no 53570275). 4. Antes de apreciar o pedido de aplicação de multa e o seu cabimento, porque mem a operadoras nem a Caixa Econômica Federal são partes na ação, e considerando a possibilidade de estorno, mediante crédito a ser lançado na próxima fatura dos cartões de titularidade do agravante, cumpra-se a intimação determinada (ID no 53293612), por meio de oficial de Justiça, na agência da Caixa Econômica Federal em que o agravante possui conta corrente, devendo a gerência daquela unidade informar sobre o cumprimento da decisão. O endereço para cumprimento do mandado é: Agência 0863, Ministério do Planejamento, Esplanada dos Ministérios, Bloco C - Térreo, Brasília/DF - CEP: 70.046-900. Prazo: 5 (cinco) dias. 5. Após, diga o agravante quanto ao cumprimentou ou não da determinação. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO